Tribunal: TJMT
Processo: 1017105-24.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017105-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS CAUSÍDICOS ESPECÍFICOS – CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVÂNCIA – NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES À DECISÃO DE REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A participação, maior expressão do contraditório, consiste não só na possibilidade de defesa, como, principalmente, na de influir, de forma ativa, sobre o desenvolvimento e sobre o resultado do processo.

A ampla participação, o acesso à informação, a real possibilidade de uso das técnicas processuais, a igualdade de armas, e o amplo debate de todos os sujeitos envolvidos nessa relação são fatores essenciais para a concessão de um resultado justo e legítimo.

Assim, quando não houve a adequada intimação dos patronos constituídos da parte da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade que interpôs, são nulos todos os atos processuais posteriores ao referido
decisum
.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, na Execução Fiscal n. 1010103-50
.2017.811.0041
, rejeitou a Exceção de Pré executividade interposta pela instituição financeira agravante, impondo-lhe o pagamento de honorários advocatícios, e determinou o prosseguimento da ação com base nos cálculos apresentados
(id. 140951165).

Narra que o município de Cuiabá, ora Agravado, ajuizou Ação de Execução Fiscal contra o Agravante, para cobrança de débito fiscal, decorrente de multa aplicada pelo Procon.

Sustenta a necessidade de chamar o feito à ordem, devido ao fato de que informou o nome e endereço dos novos patronos no processo executivo para inclusão no PJE, mas o cadastro não foi efetivado no sistema e, em decorrência disso, o Agravante/Excipiente/Executado não foi intimado da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, bem como dos demais atos processuais que se sucederam, o que enseja nulidade, por ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a partir de 15/08/2019.

Assevera a nulidade da citação do Executado/Excipiente/ Agravante para responder ao processo executivo, porque tal ato se deu na pessoa de funcionário administrativo da instituição financeira, sem poderes para representá-la, o que foi arguido no bojo da Exceção de Pré-executividade rejeitada.

Sustenta, ainda, a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, pelo fato de que não consta no teor da CDA a indicação do livro e folha de inscrição, conforme determina a legislação (art. 202 do CTN); está desacompanhado do processo administrativo deflagrado no Procon, a partir da reclamação do cliente por atendimento excessivo ao tempo de tolerância (15 minutos); e, ainda, pela falta de indicação dos dispositivos legais infringidos.

No mérito, defende que, antes da autuação, não foi notificado para sanar as irregularidades que resultaram na aplicação de multa, retratada na citada CDA.

Ainda que, no caso dúvida em relação ao valor atualizado da condenação, devem os autos ser encaminhados à Contadoria.

Por isso, requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso (id. 140951160).

O efeito suspensivo foi concedido (id. 142040191).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 148548717).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Banco do Brasil
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, interposta pela instituição financeira agravante, impondo-lhe o pagamento de honorários advocatícios, e determinou o prosseguimento da ação com base nos cálculos apresentados
(id. 140951165).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. O recurso foi devidamente arrazoado e a tempestividade está umbilicalmente ligada ao mérito do recurso (ausência de intimação). O instrumento processual eleito – Agravo de Instrumento – é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia cinge-se em saber se é caso de nulidade por ausência de intimação do patrono do Executado, Excipiente, Agravante, da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, bem como dos demais atos processuais que se sucederam, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A Ação de Execução Fiscal foi proposta pelo município de Cuiabá, Agravado, em desfavor do Banco do Brasil, Agravante, para cobrança de débito fiscal, decorrente de multa aplicada pelo Procon, no valor de R$ 32.800,70 (trinta e dois mil

oitocentos reais e setenta centavos), (id; 9836916 – na origem).

Após citado, o Executado, Agravante, ofertou a
Exceção de Pré-Executividade
, com fundamento na nulidade da citação e ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, o que foi
rejeitado, em
15/08/2019
(id. 140951165 e 22627656 – na origem).

Consta, ainda, que o Executado/Excipiente/Agravante
requereu que as intimações

e publicações judiciais atinentes ao feito
fossem veiculadas
exclusivamente
aos advogados Sérvio Túlio Barcelos e José Arnaldo Janssen Nogueira,
em
20/03/2018
(id. 12309473).

Ocorre que, ao compulsar o Processo Executivo Fiscal, não foi localizada no sistema PJE a intimação dos citados patronos do teor da decisão, que rejeitou à Exceção de Pré-Executividade, ora agravada, mas somente uma referente à
citação
do Executado/Excipiente/Agravante na pessoa do Gerente da Agência do Banco do Brasil,
datada de 19/01/18
, por meio de AR (id 31366898), e, posteriormente, outra, relativa à
intimação
, pelo PJE, do Agravante
nos dias 24 e 27/09/2021
, com certidão de decurso de prazo, referente à intimação de despacho para manifestação acerca do pedido do Exequente/Agravado de penhora, que sucedeu após a rejeição da Exceção de Pré-Executividade.

Se há pedido expresso, em nome de advogado determinado e não ocorreu sua intimação dos atos processuais, como impõe a legislação, o seu desatendimento implica em ofensa ao art. 272, § § 2
o
e 5
o
do CPC.

Como consignado na decisão que conferiu efeito suspensivo à decisão agravada, a ausência de intimação de procurador, que deixa de ser cadastrado no PJE, causa efetivo prejuízo à parte, notadamente de decisão que rejeita a Exceção de Pré-executividade que interpôs, o que gera nulidade e impõe novo julgamento ante o evidente cerceamento de defesa.

A jurisprudência pátria não destoa desse entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O entendimento desta Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015, art. 272, § 5º)" (STJ, AgInt no REsp n.1.795.060/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 9/9/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1784631/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/04/2021, Dje 23/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROCESSAMENTO DO AGRAVO –

ADVOGADOS

DA EMBARGANTE,

OU AGRAVADA

–

NÃO INTIMAÇÃO

–

CADASTRAMENTO

EQUIVOCADO – CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVÂNCIA – OMISSÃO VERIFICADA – NULIDADE DO ACÓRDÃO – ACLARATÓRIO ACOLHIDO.

A participação, maior expressão do contraditório, consiste não só na possibilidade de defesa, como, principalmente, na de influir, de forma ativa, sobre o desenvolvimento e sobre o resultado do processo.

A ampla participação, o acesso à informação, a real possibilidade de uso das técnicas processuais, a igualdade de armas, e o amplo debate de todos os sujeitos envolvidos nessa relação são fatores essenciais para a concessão de um resultado justo e legítimo.

Assim, é nulo o julgamento, quando não houve a adequada intimação dos patronos constituídos da parte Embargante, ou Agravada, para a apresentação das contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Verificada a omissão, no acórdão pretérito, quanto a esta ausência de intimação, o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe. (N.U 1013854-03.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/08/2020, publicado no DJE 07/07/2021),

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
MOTIVAÇÃO RECURSAL
–
NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA
–
COMBATE DIRETO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
–
REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO NA PESSOA DE ADVOGADO ESPECÍFICO
–
COMUNICAÇÃO DIRIGIDA A CAUSIDICOS DIVERSOS
–

NULIDADE.

Consiste em pressuposto de admissibilidade a motivação do recurso, sendo imprescindível que este contenha a impugnação específica da decisão hostilizada, sendo apresentados
errors in procedendo

or in iudicando
, bem como os fundamentos de fato e de direito com a qual o recorrente sustenta sua insurgência contra o ato judicial proferido.

Nula a intimação realizada em desconformidade com pedido de expresso para que os atos de comunicação fossem dirigidos a um advogado específico. (TJMG
–
Agravo de Instrumento
–
Cv 1.0000.22.038059-6/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, julgamento em 02/08/2022, publicação da súmula em 08/08/2022).

Dessa sorte, é caso de reconhecimento da nulidade do julgamento da Exceção de Pré-Executividade por inobservância de intimação do causídico da parte.

Ante o exposto, diante da falta de intimação do causídico específico do Agravante,
CONHEÇO
e
PROVEJO
o Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil, somente para reconhecer a nulidade dos atos processuais posteriores à decisão que rejeitou a Exceção da Pré-Executividade, oposta na Ação de Execução Fiscal n.
1010103-50.2017.811.0041, em trâmite na
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022